Tribunal: CARF
Processo: 13891.720091/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13891.720091/2012-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.205 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
PEDRO ANTONIO SIMÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO.
LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos da legislação de regência, notadamente artigo 73 do
Decreto no 3.000/1999 - Regulamento do Imposto de Renda, todas as despesas
dedutíveis lançadas pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual
devem ser comprovadas com documentação hábil e idônea, sob pena da
respectiva glosa e lançamento de imposto suplementar, o que se vislumbra na
hipótese dos autos, onde o contribuinte não logrou comprovar a efetividade do
serviço declarado e respectivo pagamento, mormente deixando de apresentar
conjunto probatório mais robusto, impondo seja mantida a exigência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
PEDRO ANTONIO SIMÕES, contribuinte, pessoa física, já devidamente
qualificado nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrada Notificação
de Lançamento, emitida em 11/04/2012 (e-fl. 51), exigindo-lhe crédito tributário concernente ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13891.720091/2012-08
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.205 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13891.720091/2012-08

Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF Suplementar, decorrente de glosas de deduções
indevidas de pensão alimentícia e despesas médicas, em razão da inobservância das formalidades
legais nos recibos e demais documentos apresentados, em relação ao ano-calendário 2007,
conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 12/17, e demais documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, o contribuinte interpôs impugnação, de e-fls. 02/11,
a qual fora julgada procedente em parte pela 1a Turma da DRJ em Recife/PE, o fazendo sob a
égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 11-48.163, de 24 de outubro de 2014, de e-fls.
75/85, assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com os
dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem comprovadas
mediante documentação hábil e idônea, nos termos da legislação que rege a matéria.
Serão mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados comprovantes
da efetividade dos pagamentos e prestação de serviços, a dar validade plena aos recibos.
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de meios probatórios consistentes,
comprovar a efetividade da despesa médica para afastar a glosa.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE.
É de se manter a glosa da pensão alimentícia paga com o décimo terceiro salário, assim
como esse, está sujeita à apuração efetuada para tributação exclusiva na fonte, não
sendo, portanto, dedutível na apuração do imposto procedida no ajuste anual, uma vez
que já considerada na tributação exclusiva na fonte.
BITRIBUTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. Não comprovada a dedutibilidade, para fins da
legislação do imposto de renda, da pensão alimentícia, os valores devem ser somados
aos rendimentos para fins de determinação da base de cálculo do imposto, não se
configurando tal procedimento como bis in idem, desde que o imposto declarado seja
deduzido daquele apurado no procedimento fiscal.
INSTRUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
PROVA.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO. A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito do
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
APRECIAÇÃO
DOS
FATOS.
LIVRE
CONVICÇÃO
DA
AUTORIDADE
JULGADORA.
Os fatos são apreciados segundo as provas trazidas aos autos e a livre convicção da
autoridade julgadora.
MULTA DE OFÍCIO.
Fica sujeito à multa de 75%, na forma do artigo 44, I da Lei 9430, nos casos do
lançamento de ofício.
JUROS SELIC.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.205 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13891.720091/2012-08

Os juros calculados pela taxa SELIC são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no
prazo de vencimento consoante previsão do § 1° do artigo 161 do CTN, artigo 13 da Lei
n.o 9.065/95 e artigo 61 da Lei n.o 9.430/96.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões de órgãos singulares ou colegiados de jurisdição administrativa possuem
efeito inter partes. Para que se constituam em normas complementares da legislação
tributária, necessitam de eficácia normativa a ser atribuída por lei.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Em suma, entendeu o julgador recorrido que o contribuinte não logrou comprovar
a efetividade de parte das despesas médicas glosadas, tendo em vista que a comprovação
ocorrera mediante apresentação de documentos desprovidos das formalidades legais.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 92/100,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve a procedência parcial
da exigência tributária, trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de
comprovar as deduções glosadas.
Em defesa de sua pretensão, repisa as razões constantes da peça impugnatória, no
sentido de que os documentos juntados aos autos, quais sejam, pedido médico, recibos e
declaração do prestador de serviços médicos, se prestam a comprovar as despesas suportadas em
referido ano-calendário, cabendo ao fisco, se houver qualquer dúvida, produzir a prova em
contrário, na linha da jurisprudência transcrita no recurso.
Transcreve os preceitos do artigo 80 do Decreto 3.000/1999 – Regulamento do
Imposto de Renda, concluindo que os documentos apresentados observam precisamente as
formalidade legais inscritas na legislação de regência para o fim pretendido.
Explicita ter efetuado o pagamento aos prestadores de serviços em moeda
corrente, o que limita a comprovação do respectivo pagamento somente aos recibos e
declarações já apresentados.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.205 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13891.720091/2012-08

Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, o contribuinte deduziu de seu imposto de renda as despesas médicas suportadas no
decorrer do ano-calendário sob análise, além de pensão alimentícia. Uma vez intimado a
comprovar a efetividade e pagamento de tais serviços, o autuado apresentou documentação que,
no entendimento da fiscalização, não observa os requisitos legais para tanto, ensejando as
respectivas glosas e a lavratura da presente notificação de lançamento, senão vejamos:
“[...]

[...]”

[...]
[...]”
Devidamente cientificado da Notificação de Lançamento, o contribuinte interpôs
impugnação, a qual fora rechaçada em parte pela autoridade julgadora de primeira instância,
mantendo parcialmente as glosas procedidas, nos seguintes termos:
“[...]
13.
Da apreciação dos documentos anexados da dedução das despesas médicas, o
contribuinte anexou os documentos de fls. 18/30, que serão analisados por esta relatora:
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.205 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13891.720091/2012-08

13.1 Os recibos de fls. 18 emitido pela profissional Téssia M Perna Reschini nos
valore de 135,00 e 70,00, emitidos em 02/03 e 02/08/2007, os documentos estão
revestidos das formalidades legais, entende esta relatora que deve ser restabelecida
dedução no total de R$ 205,00.
13.1 Quantos aos recibos de fls. 19/30, no valor mensal de R$ 2.500,00, emitido pela
profissional Rebeca Simões Brito, no total de R$ 30.000,00, datados de 31/01, 28/02,
28/03, 30/04, 31/05, 28/06, 31/07, 31/08, 28/09, 31/10, 30/11 e 21/12/2007, é o valor
elevado e fixo das sessões fisioterapia, inclusive no mês de dezembro datado de
21/12/2007, correspondente apenas 15 dias úteis.
13.2 No sentido de justificar o tratamento fisioterápico o contribuinte anexou uma
solicitação médica, o que não comprova a realização do tratamento.
13.3 Ademais, os recibos apresentados não estão revestidos das formalidades legais,
não consta o endereço da emitente, como se verifica da copia de um dos recibos,
elemento obrigatória determinado pela legislação vigente. Assim sendo, deve ser
mantida à glosa da despesa médica no valor de R$ 30.000,00.
[...]
13.4 Quanto aos valores de R$ 97,80 e de R$ 3.130,98, Caixa de Assistência dos
Funcionários do Banco Brasil, o contribuinte anexou os comprovantes de rendimentos
pagos e de retenção de imposto de renda na fonte, de fls. 39/40, com os seguintes
valores: R$ 1.646,25, R$ 97,80, R$ 1.484,76 e R$ 167,76, totalizando em R$ 3.396,57.
Portanto, é de se restabelecer a dedução no valor de R$ 3.396,57,constante dos
comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte, de fls.
39/40.
13.5 Assim sendo, é de se restabelecer os seguintes valores da dedução da despesa
médica R$ 3.396,57, plano de saúde e R$ 205,00, recibos médicos, total de R$
3.601,57,.
13.6 O contribuinte deixou de apresentar documento para comprovação da despesa
médica no valor de R$ 120,00, indicada em nome de Simone Cristina Piza, Assim
sendo, é de se manter à glosa.
14.
Registre-se ainda que, para fins de dedução, o ônus da prova é do sujeito passivo,
cabendo a este apresentar a documentação suficiente para dirimir os questionamentos
acerca do fato informado em sua declaração de ajuste, conforme disciplina o art. 73 do
RIR/99, abaixo transcrito. Por conseguinte, à fiscalização é permitido exigir elementos
adicionais de prova.
[...
15
No caso em questão, o motivo da glosa foi a falta de comprovação do efetivo
pagamento, em decorrência da não apresentação de documento capaz de evidenciar o
desembolso das despesas médicas, a exemplo de cópias de cheques, comprovantes de
depósitos e extratos bancários com indicação dos saques utilizados para cobrir os
gastos. Como solução alternativa, o interessado poderia demonstrar a realização do
serviço através de cópias de exames, laudos, requisições, prontuários, fichas de
atendimento ou outros documentos de natureza similar, vinculados diretamente aos
tratamentos informados, que servissem de sustentação ao conteúdo dos recibos. Nada
foi juntado ao processo nesse sentido. A defesa apenas anexa declarações dos
profissionais, com o objetivo de reafirmar os pagamentos informados. Contudo, tais
papéis possuem, na essência, o mesmo grau probante dos recibos, sem acrescer robustez
ao conjunto probatório.
[...]
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.205 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13891.720091/2012-08

19.
No tocante ao valor da dedução com pensão alimentícia o contribuinte
apresentou copia do processo que tramitou na 5a Vara de Família da Circunscrição
Especial Judiciária de Brasília, homologando pensão alimentícia a ser paga para a
menor Juliana Andrade de Paula Simões, sobre os rendimentos pago pelo INSS,
Fundação de Previdência do Banco do Brasil. Junta para comprovação os comprovantes
de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte, de fls. 39/40, onde
constam pagamento da pensão alimentícia nos valores de R$ 4.608,89 e R$ 3.656,88,
totalizando em R$ 8.265,77.
[...]
19.1 Anexa ainda, cópias das transferências em nome da genitora da menor Regina
Lucia de Andrade Paula, referente ao valor dos proventos do aposentadoria (INSS) no
total de R$ 1.189,42. totalizando em R$ 9.455,19.
19.2 Verifica-se a divergência entre o valor da pensão alimentícia apurada no presente
voto, refere-se ao 13o salário , R$ 629,56, que não pode ser computado na dedução da
base de cálculo dos rendimentos tributáveis, pois o trata-se de rendimento com
tributação exclusiva na fonte.
[...]”
Ainda inconformado com a exigência fiscal, mantida em parte pelo julgador
recorrido, o contribuinte interpôs recurso voluntário pretendendo a reforma do Acórdão
guerreado, trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de restabelecer as
despesas glosadas.
A corroborar sua pretensão, repisa as razões constantes da peça impugnatória, no
sentido de que os documentos juntados aos autos, quais sejam, pedido médico, recibos e
declaração do prestador de serviços médicos, se prestam a comprovar as despesas suportadas em
referido ano-calendário, cabendo ao fisco, se houver qualquer dúvida, produzir a prova em
contrário, na linha da jurisprudência transcrita no recurso.
Transcreve os preceitos do artigo 80 do Decreto 3.000/1999 – Regulamento do
Imposto de Renda, concluindo que os documentos apresentados observam precisamente as
formalidade legais inscritas na legislação de regência para o fim pretendido.
Explicita ter efetuado o pagamento aos prestadores de serviços em moeda
corrente, o que limita a comprovação do respectivo pagamento somente aos recibos e
declarações já apresentados.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, vigentes à época dos fatos geradores, que assim
prescrevem:
“Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.205 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13891.720091/2012-08

[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (Redação dada pela Lei
no 11.482, de 2007) (Vide Medida Provisória no 2.159-70, de 2001)
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;”
“Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.205 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13891.720091/2012-08

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
[...]”
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, de fato, as despesas
dedutíveis do imposto de renda, in casu, despesas médicas, deverão ser comprovadas, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu.
In casu, o contribuinte no decorrer da ação fiscal fora intimado a comprovar as
despesas deduzidas do seu imposto de renda, ou seja, sua efetividade e respectivo pagamento,
tendo apresentado documentos, os quais não foram acolhidos pela fiscalização, por entender que
não observavam os requisitos legais, na forma explicitada acima.
Por sua vez, ao analisar a impugnação interposta e os documentos apresentados
naquela oportunidade (pedido médico, recibos e declarações dos prestadores de serviços), o
julgador recorrido manteve parte da exigência fiscal por entender que não se prestam a
comprovar integralmente a efetividade dos serviços prestados e o pagamento.
Notadamente em relação à comprovação de pagamento, exigiram as autoridades
fazendárias pretéritas a apresentação de cópia de cheques, extratos bancários ou de cartão de
crédito, o que fora confrontado pelo contribuinte ao afirmar que quitou os serviços mediante
moeda corrente.
Observe-se, que a exigência pretendida pela fiscalização, corroborada pelo
Acórdão recorrido, qual seja, a existência de cheques nominativos e/ou extratos bancários ou de
cartão de crédito, é contemplada pela legislação de regência de maneira alternativa. Em outras
palavras, estabeleceu o legislador que tais provas deverão ser exigidas na falta de documentação
comprobatória da prestação e pagamento dos serviços médicos e/ou outros, o que se vislumbra
no caso vertente.
Na hipótese dos autos, procurando trazer elementos comprobatórios da prestação
de serviço e pagamentos, o contribuinte, desde a peça impugnatória, apresentou simplesmente
recibos e declarações rasas dos prestadores de serviços.
Em sua peça recursal submetida a análise nesta oportunidade, o contribuinte,
igualmente, não logrou comprovar referidas despesas remanescentes, simplesmente reiterando as
alegações inaugurais, com esteio nas mesmas declarações e recibos, aduzindo, ainda, haver pago
os serviços em moeda corrente, documentos e alegações que, isoladamente, não se prestam ao
fim pretendido.
Aliás, como já explicitado em outras oportunidades, em nosso entendimento vale
mais o conjunto probatório à um documento isolado, sobretudo quando este não observa
integralmente os pressupostos legais. Assim, se apresentado um único recibo, devidamente
formalizado, em circunstância que não levante suspeita, não vislumbramos problemas em admiti-
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.205 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13891.720091/2012-08

lo. Por outro lado, quando tal documento não se apresenta na forma que a legislação exige ou
mesmo é passível de questionamento justo por motivos outros, pode a fiscalização exigir outra
documentação com o fim de demonstrar a efetividade do serviço e o respectivo pagamento. E,
nestes casos, cabe ao contribuinte trazer aos autos outros elementos de prova para comprovar o
alegado, tais como, cheques, extratos bancários ou de cartão de crédito, laudos, exames,
declarações, notas fiscais, contratos de prestação de serviços, etc.
In casu ̧ como explicitado alhures, o contribuinte na impugnação e recurso
voluntário apresentou os mesmos documentos, quais sejam, recibos e declarações básicas dos
prestadores de serviços, as quais, em nosso entendimento, não se prestam a comprovar o serviço
médico prestado e o respectivo pagamento, na linha do que restou decidido no Acórdão
recorrido.
Observe-se, que o contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de comprovar o direito creditório pretendido.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
procedência parcial do lançamento, uma vez que o contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base à exigência fiscal, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de
primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 129
DF CARF MF
Original